Tribunal: TJDFT
Processo: 0002864-34.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITA ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA INDICAÇÃO VÍCIO. OBRIGAÇÃO
PAGAMENTO. PEDIDO DISSOCIADO DAS RAZÕES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. COMPROVAÇÃO REQUISITOS. CARGO EM COMISSÃO. 40 HORAS SEMANAIS. VÍCIOS
INOCORRENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargantes alegam que houve julgamento extra petita e inobservância da coisa julgada ao fixar o INPC e o IPCA-E como índices de correção monetária, devendo ser mantida a TR, bem como quanto à aplicação dos juros de mora, entretanto, não apontaram nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC no acórdão, limitando-se a debater novamente a matéria, sendo impossível conhecer do recurso quanto a essas matérias.
1.1. O pedido de que a responsabilidade, no caso de expedição de precatório, recaia somente sobre o IPREV e, apenas de forma subsidiárias sobre o Distrito Federal, não tem fundamentação, não foi feito no apelo e nem analisado no acórdão embargado, não podendo ser conhecido. Recurso conhecido em parte.
2. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que analisou toda a questão apresentada de forma clara e coerente e entendeu que no caso dos autos discutia-se matéria idêntica à análise pelo Conselho Especial no Mandado de Segurança no 2009.00.2.01320-7 e que o embargado comprovou ter cargo em comissão na época de sua aposentadoria, bem como o regime de 40 (quarenta) horas semanais vinculado ao cargo.
3. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido.